Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008646-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARLITO BATISTA DA SILVA - CPF: 280.566.391-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CARLITO BATISTA DA SILVA - CPF: 280.566.391-87 (PACIENTE), APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 010.591.261-17 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da
ultima ratio
.

Tratando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se fizerem necessárias e suficientes para a tutela da integridade física e psíquica da ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlito Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, a impetrante alega que não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, argumenta que, ainda que somadas, as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassariam o
quantum
de 4 anos, que o paciente não é reincidente e que nenhuma medida protetiva foi violada por ele.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia

(Id. n. 127299196).

Junta documentos (Ids. n. 127299197 a 127299199).

O pedido de liminar foi
deferido
para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: I – comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II – proibição de acesso ou frequência a bares e estabelecimentos congêneres, que tenham a venda de bebidas alcoólicas como uma de suas atividades principais; III – afastamento do lar conjugal; e IV – proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima (Id. n. 127405177).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 128869669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 131501176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022